Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005705-36.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 155.207.576-15 (EMBARGANTE), WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA registrado(a) civilmente como WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 168.474.406-78 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), VALDIVIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 272.357.188-20 (EMBARGADO), DORALICE CONCEICAO SILVA ROCHA - CPF: 405.131.306-91 (EMBARGADO), VALDIVINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 765.059.108-59 (EMBARGADO), VALDENOR ANTONIO DA SILVA - CPF: 405.609.886-72 (EMBARGADO), VALDENI ANTONIO DA SILVA - CPF: 500.107.866-00 (EMBARGADO), MARIA ODETE DA SILVA - CPF: 200.362.566-68 (EMBARGADO), LINDAURA CONCEICAO DA SILVA SANTOS - CPF: 260.801.506-97 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, determinando a suspensão das ações executivas até o julgamento da ação reivindicatória em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado contém obscuridade quanto à fixação da sucumbência, devendo esta ser reconhecida como recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Não há obscuridade no acórdão embargado, uma vez que acolheu pedido alternativo, afastando a tese de sucumbência recíproca.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Sendo acolhido o pedido alternativo não há falar em sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Maria da Conceição Silva Outros
c
ontra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, frisando que a turma julgadora, deu parcial provimento à apelação, a fim de suspender as ações executivas até o julgamento da ação reivindicatória em curso, razão pela qual, a sucumbência deve ser recíproca e não inteiramente suportada pela parte embargada.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes ao Embargos.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, frisando que a turma julgadora, deu parcial provimento à apelação, a fim de suspender as ações executivas até o julgamento da ação reivindicatória em curso, razão pela qual, a sucumbência deve ser recíproca e não inteiramente suportada pela parte embargada.

Diferente do que afirma a parte embargante não há nenhuma obscuridade, isso porque o acórdão embargado acolheu o pedido alternativo o que afasta a sucumbência recíproca

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025